Tribunal: CARF
Processo: 13603.721698/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.721698/2012-03
ACÓRDÃO
1401-007.779 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DINACO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Nos termos
da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
GLOSA DE VALORES COMPENSADOS. Uma vez constatado que os valores
compensados pela empresa contribuinte decorrentes de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas oriundos de períodos anteriores já se
encontravam exauridos, cabível a glosa dos valores excedentes bem como
o recálculo dos tributos devidos.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.779 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721698/2012-03
2
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS relativamente aos anos-
calendários de 2007 a 2009, com multa de ofício de 75%, por entender a D. Fiscalização que o
contribuinte, ora Recorrente, teria incorrido em excesso de compensações de prejuízos fiscais.
Em face dos lançamentos, o ora Recorrente apresenta Impugnação, cujos
argumentos foram bem sintetizados pela DRJ:

“Da impugnação
A contribuinte, cientificada do feito em 16/05/2012 (fls. 39) protocolou, em
14/06/2012, peça impugnatória às fls 570/575 e anexos, na qual deduz, em
síntese, o quanto segue.
Em preliminares, quanto ao IRPJ, informa existir suficiência de IRRF para suportar
o excesso de compensações apurado no Termo, retenções que não foram
observadas pela Auditoria. Noutra linha, mas no mesmo sentido, aponta existir
arrecadação das parcelas do IRPJ devidos no 4o trimestre de 2007 levada a efeito
nos respectivos vencimentos que também não teria sido citadas no TVF, de
maneira que "enquanto ao auto de infração aponta um total de R$ 29.268,20
devido a título de IRPJ, a DIRF registra que há valores recolhidos que montam o
total de R$ 29.254,87, permanecendo um crédito tributário de apenas R$ 13,33.
No entanto, ressalva-se que há excesso de arrecadação que deve ser compensado
(valor de R$ 53.090,54, tabela 4 abaixo)." No tocante à CSLL informa, igualmente,
a existência do recolhimento das parcelas concernentes ao 3o e 4o trimestre de
2007, no valor de R$ 13.939,09 que não foram considerados. Também afirma
existir excesso de arrecadação no valor de R$ 4.163,12 que deve ser compensado
e propugna pela improcedência de todo o crédito reclamado, uma vez que os
créditos do contribuinte foram relegados pela Auditoria.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.779 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721698/2012-03
3
No mérito, entende que os excessos de arrecadação existentes no período
fiscalizado deveriam ser considerados como créditos em favor do sujeito passivo,
vindo a eliminar os créditos cobrados no TVF. Afirma haver excesso de
arrecadação tanto do IRPJ quanto da CSLL no período auditado que não foram
considerados em seu favor de maneira a concluir existir saldo a favor do sujeito
passivo que deveria ser de ofício compensado com o crédito tributário da União,
pois "nos temos do demonstrativo sumário colacionado no tópico anterior, há um
excesso de recolhimento de IRPJ no valor de R$ 53,077,21 e restou um crédito
tributário da União no valor de R$ 18.882,55, cuja compensação fica requerida
nesta oportunidade e pode ser executada." Posto nesses argumentos requer a
procedência da presente Impugnação para o fim de autorizar a compensação dos
saldos tributários, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”

Em primeira instância, foi proferido o Acórdão 14-91.160 pela 7a Turma da
DRJ/RPO, julgando improcedente a impugnação apresentada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2007, 2008, 2009 GLOSA DE VALORES COMPENSADOS.
Uma vez constatado que os valores compensados pela empresa contribuinte
decorrentes de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas oriundos de períodos
anteriores já se encontravam exauridos, cabível a glosa dos valores excedentes
bem como o recálculo dos tributos devidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2007, 2008, 2009 LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS
DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de
IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ, em síntese, entendeu que:
- “a compensação desses prejuízos/bases de cálculo negativa encontravam-se
exauridos, conforme se comprova inclusive pelos "demonstrativos da compensação de prejuízos
fiscais - SAPLI" e "demonstrativo da base de cálculo negativa da CSLL - SAPLI" anexados aos autos,
alimentados pelas informações prestadas pela própria empresa autuada, os quais atestam a
insuficiência/inexistência dos valores compensados”.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.779 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721698/2012-03
4
- “não se pode opor às glosas havidas e conseqüente recálculo dos tributos devidos
objetos do presente lançamento de ofício face a possível existência de suposto excesso de
arrecadação no período fiscalizado, posto que compete ao Contribuinte, caso entenda pertinente,
proceder ao Pedido de Restituição ou de Compensação valendo-se do Programa exclusivo para
este fim, o Per/Dcomp.”.
Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente reiterando os
termos de sua defesa, e incluindo agora um argumento quanto à ocorrência de prescrição
intercorrente.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
Primeiramente, observo que o recurso incluiu um fundamento quanto à ocorrência
de prescrição intercorrente no caso.
O argumento só veio à tona na instância recursal. De toda forma, por se tratar de
matéria de ordem pública (prescrição), compreendo que o fundamento poderá ser conhecido a
qualquer tempo do processo. Assim, não incide nessa situação a hipótese de inovação recursal a
ensejar o não conhecimento do recurso por preclusão.
O contribuinte alega que teria ocorrido a prescrição, vez entre o protocolo da
impugnação e análise pela DRJ teriam decorrido mais de 7 anos.
Contudo, afasto a alegação de que teria ocorrido a prescrição intercorrente, pois
esse instituto não é aplicável ao processo administrativo.
Inclusive esse assunto já foi até mesmo sumulado no âmbito deste Tribunal
Administrativo:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.779 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721698/2012-03
5

No mais, o exíguo Recurso de três páginas reproduz o que já havia sido aduzido na
defesa, fundamentos cuja análise entendo ter sido exaurida pela decisão recorrida, em nada tendo
avançado para demonstrar com contraprovas que os valores compensados eram suficientes. Se
houvesse algum erro nas telas do SAPLI, o que avento por hipótese, era de se esperar que a
empresa se debruçasse um pouco mais aos dados citados pelo acórdão e infirmasse mais
pontualmente as informações quanto à insuficiência dos prejuízos fiscais compensados.
O contribuinte chega a iniciar essa impugnação, mas se perde na vagueza. Traz os
valores de forma desconexa, sem referência a períodos, etc, como se confere abaixo. Era preciso
ter sido mais analítico e específico, citando o que deveria ter sido considerado pelo julgador, e
relacionando isso à base documental que ampararia os valores a serem computados.

Excerto do recurso voluntário:

Ademais, às fls. 531 e 551 estão anexos os relatórios SAPLI para 2007/2008 de PF e
BCN, mas o contribuinte não traz no recurso a prova da existência dos dois saldos de PF e BCN que
teriam sido desconsiderados.
Por fim, o contribuinte alega que só teve conhecimento dos relatórios do SAPLI
quando do recurso. Porém, ressalto que as próprias telas de SAPLI mencionadas acima são
anteriores à impugnação.
Assim, sendo este o contexto dos autos, entendo ser o caso de manter
integralmente a decisão proferida, por seus próprios fundamentos.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.779 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721698/2012-03
6
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação às matérias ora controversas, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:

“[...]
A razão não lhe sorri, entretanto.
Isto porque o sujeito passivo optou pela tributação na modalidade lucro real com
apuração trimestral nos anos-calendários fiscalizados e valeu-se da prerrogativa
de deduzir parte do lucro auferido mediante o benefício fiscal da compensação
com prejuízo fiscal e bases de cálculo negativas advindos de períodos de apuração
anterior.
Ocorre que a compensação desses prejuízos/bases de cálculo negativa
encontravam-se
exauridos,
conforme
se
comprova
inclusive
pelos
"demonstrativos da compensação de prejuízos fiscais - SAPLI" e "demonstrativo
da base de cálculo negativa da CSLL - SAPLI" anexados aos autos, alimentados
pelas informações prestadas pela própria empresa autuada, os quais atestam a
insuficiência/inexistência dos valores compensados.
Confira-se:
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.779 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721698/2012-03
7

Nesse compasso, não se pode opor às glosas havidas e conseqüente recálculo dos
tributos devidos objetos do presente lançamento de ofício face a possível
existência de suposto excesso de arrecadação no período fiscalizado, posto que
compete ao Contribuinte, caso entenda pertinente, proceder ao Pedido de
Restituição ou de Compensação valendo-se do Programa exclusivo para este fim,
o Per/Dcomp.
Isto porque a compensação, quando regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive para composição de saldo negativo, mas possibilita à Fazenda, em caso
de sua não homologação, exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
Fato é que, nos autos, os valores comprovadamente declarados na DIRF foram
considerados na composição do crédito do período de apuração autuado, bem
como os valores confessados em DCTF, que serviram de base para o recálculo dos
tributos devidos, conforme o demonstram os quadros 01 (IRPJ) e 02 (CSLL) dos
anexos do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 56/61 dos autos.
Portanto, o procedimento fiscal não merece reparo.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.779 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721698/2012-03
8
Isto posto e considerando-se tudo o mais que dos autos consta, VOTO
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada para a manutenção integral do
crédito tributário constituído.”

Logo, entendo ser correta a posição adotada, pelo que mantendo o acórdão da DRJ,
por seus próprios fundamentos, negando provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento
para manter o acórdão da DRJ por seus próprios fundamentos.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 705
DF CARF MF
Original